Tribunal: TJMT
Processo: 1023325-38.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023325-38.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ELIANE MARIA RODRIGUES BELLO - CPF: 853.911.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), BENEDITO BELLO DE MORAES - CPF: 241.890.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS PARA FILHA, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, ALTERAÇÃO DE NOME E PARTILHA DE BENS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - EXISTÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO PARA JULGAMENTO DA PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS - INTELIGÊNCIA DO ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006 -
CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1º, Lei 11.340/2006).

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1023325-38.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso C/C Alimentos para Filha, Regulamentação de Guarda, Alteração de Nome e Partilha de Bens, com Pedido de Tutela Provisória Antecipada
Inaudita Altera Pars
para Fixação de Alimentos Provisionais proposta por Eliane Maria Rodrigues Bello, em face de Benedito Bello de Moraes.

Narra o suscitante que o processo de origem foi distribuído inicialmente ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Famílias e Sucessões desta Capital e posteriormente remetido ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, sob o fundamento de que existia ação em trâmite sob o nº 1014592-54.2022.8.11.0042.

Assevera que, com a alteração incluída na Lei nº 11.340/2006 pela Lei nº 13.894/2019, houve modificação na competência da Vara Especializada, onde exclui de sua competência a pretensão relacionada à partilha de bens.

Com base nisso, suscitou o conflito negativo de competência nos termos do art. 66, II, e art. 953, I, ambos do CPC.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do presente conflito de competência, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, Regulamentação de Guarda, Alteração de Nome e Partilha de Bens nº 1039172-54.2022.8.11.0041 (Id 150915166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, importante consignar que a ação supramencionada foi redistribuída ao juízo suscitado por dependência, em razão da existência de anterior Medida protetiva nº
1014592-54.2022.8.11.0042.

Com efeito, n
os termos do § 1º do art. 14-A,§ 1º da Lei n. 11.340/2006,
“exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
a pretensão relacionada à partilha de bens
”.
Vejamos:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019).

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019).

Desse modo, em razão da existência de anterior Medida Protetiva envolvendo as mesmas partes, em trâmite na 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos postulados na ação, com exceção do pedido relacionado à partilha de bens, conforme determina o § 1º do artigo 14 da lei de regência.

A respeito, colacionam-se jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e do STJ:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR –
MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL –
PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO
– ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável.
Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
”. (N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO AMBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1º, DA LEI MARIA DA PENHA
– INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I -
A incompetência que alude
única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens
, prevista no art. 14-A, §1º, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora.

II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito” (TJMT, CC 1015425-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS, ALIMENTOS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INICIADO NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ EM RAZÃO DE ANTECEDENTE MEDIDA PROTETITVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ –
PARTILHA DE BENS,
ÚNICA QUESTÃO QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA PELA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A recente Lei n. 13.894/2019, em seu § 1º, do art. 14-A, modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) e excluiu da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bem.
Logo, apenas a questão da partilha é que deverá ser resolvida pelo Juízo da Vara de Família.
As demais questões deverão ser resolvidas no Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher por onde iniciaram”. (TJ-MT 10146269220218110000 MT, Minha Relatoria, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021) (g.n)

Acerca do assunto, o STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA)
.
1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO "JUIZADO" ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. AÇÃO CIVIL ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. 2.
POSTERIOR EXTINÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção.

1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.

2. Na espécie,
a ação de divórcio foi promovida em 16/6/2013, em meio à plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante encontrava-se submetida, a ensejar a pretensão de dissolução do casamento
. Por consectário,
a posterior extinção daquela
(em 8/10/2013), decorrente de acordo entabulado entre as partes, homologado pelo respectivo Juízo,
afigura-se irrelevante para o efeito de se modificar a competência.

3. Recurso Especial provido”. (REsp 1.496.030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 19/10/2015) (g.n)

Assim, o Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE é o competente para processar e julgar ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
com exceção do pedido de partilha de bens.

Posto isso,
julga-se parcialmente procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande para processar e julgar a
Ação de Divórcio Litigioso C/C Alimentos para Filha, Regulamentação de Guarda, Alteração de Nome e Partilha de Bens, com Pedido de Tutela Provisória Antecipada Inaudita Altera Pars para Fixação de Alimentos Provisionais
proposta por Eliane Maria Rodrigues Bello, em face de Benedito Bello de Moraes
, excluindo-se tão somente o pedido de partilha de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022